Tribunal: TJMT
Processo: 1011050-91.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011050-91.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WEVERTON JUNIOR BISPO DE CAMPOS - CPF: 700.668.141-38 (PACIENTE), DYNAIR ALVES DE SOUZA - CPF: 571.401.701-34 (ADVOGADO), DYNAIR ALVES DE SOUZA - CPF: 571.401.701-34 (IMPETRANTE), Juiz de Direito da 13 vara criminal Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – INVIABILIDADE –
1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO D. MAGISTRADO SINGULAR NA CONDUÇÃO DO FEITO – TRÂMITE PROCESSUAL DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS E MIGRAÇÃO AO SISTEMA PJE - SUSPENSÃO DOS ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS –
2. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – HISTÓRICO CRIMINAL DO SUSPEITO – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA -
ORDEM DENEGADA.

1.

Não havendo indicativos de desídia das autoridades públicas na condução do feito e estando o trâmite processual dentro dos limites da razoabilidade, não se caracteriza o constrangimento ilegal por excesso de prazo, notadamente porque os interregnos de tempo previstos na legislação processual não são peremptórios ou fatais, de modo a admitirem dilações diante das particularidades do caso concreto, sem caracterizar violação ao princípio da razoável duração do processo, como é o caso da necessidade de digitalização dos autos e migração ao sistema PJE, bem como a situação extravagante ora vivenciada pela pandemia da COVID-19, que exigiu a tomada de medidas de prevenção para evitar a proliferação da doença, inclusive, com a suspensão dos prazos e atos processuais e o fechamento das portas do Palácio da Justiça e demais unidades judiciárias, situações estas que causam certo elastério no trâmite processual, sem que possam ser consideradas geradoras de constrangimento ilegal por excesso de prazo, visto que se trata de situação excepcional e imprevisível, que exigiu providências emergenciais e não de uma punição ao acusado, a impedir o relaxamento da sua custódia cautelar.

2.

Constitui argumento idôneo para lastrear o decreto da prisão preventiva o risco de reiteração criminosa do suspeito, inferido do histórico criminal que ostenta (duas condenações transitadas em julgado e duas ações penais em curso), uma vez que o envolvimento pretérito com o mundo da ilicitude demonstra uma aparente personalidade voltada para a prática reiterada de crimes, que justifica a retirada dele, de forma cautelar, do corpo social, resguardando, com isso, a segurança pública.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DRA. DYNAIR ALVES DE SOUZA

PACIENTE

WEVERTON JUNIOR BISPO DE CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por decretar e manter, por tempo além do devido, a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

A ilustrar o aventando constrangimento ilegal, aduz a firmatária do remédio heroico que
são frágeis os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva
, uma vez que em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado na posse do paciente que leve à conclusão de que estaria inserido no contexto de crime de tráfico de substâncias entorpecentes, tendo sido abordado pelos policiais dentro de uma barbearia apenas porque fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Alega ainda a
configuração do excesso de prazo,
pela total inobservância do art. 56, §2º, da Lei 11.343/2006, uma vez que o increpado se encontra preso preventivamente há mais de um ano, sem que tenha sido realizada a audiência de instrução, em evidente
afronta ao princípio da razoável duração do processo
.

Lado outro, assevera que a
decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação
,
porquanto lastreada em argumentos genéricos que não demonstram de modo satisfatório o risco que a liberdade do favorecido nessa ordem representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, mesmo porque afirma ter ele abandonado a vida criminosa, não sendo uma pessoa com periculosidade manifesta, além de possuir residência e trabalho fixo no distrito da culpa, bem como ser arrimo de família, e estar disposto a comparecer a todos os atos processuais em liberdade, a
afastar qualquer inferência acerca da existência do
periculum libertatis.

Subsidiariamente, sustenta que, caso se entenda estarem presentes os indícios de autoria e a razoável suspeita da ocorrência do crime, além do efetivo risco da liberdade ampla e irrestrita do agente, de forma a prejudicar o resultado prático do processo, a
aplicação de medidas cautelares

alternativas
se mostra mais adequadas ao caso concreto.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, que seja determinada a aplicação de medidas alternativas, previstas no art. 319 do CPP.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 91534987 ao ID 91534958.

Em razão da insuficiência da prova pré-constituída foi concedido prazo à impetrante apresentar emenda à inicial, o que foi cumprido com a juntada da petição e documentos de ID 92172977 ao ID 92172982.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 93621498) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID 94974969 ao ID 94974974.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 97836991).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que o paciente
Weverton Júnior Bispo de Campos

se encontra preso preventivamente por supostamente praticar o crime de tráfico de drogas, pois no dia
12/06/2020
teria sido surpreendido na posse de 03 (três) porções de maconha, totalizando 10,87g (dez gramas e oitenta e sete centigramas) e 06 (seis) porções de cocaína, com massa de 2,94g (dois gramas e noventa e quatro centigramas).

Conforme restou apurado, no dia fatídico, policiais militares receberam uma denúncia informando que o denunciado comercializava entorpecentes em frente a uma casa localizada na rua Ciríaco Candia, n. 694, no bairro Campo Verde, nesta Capital. Ao averiguarem a informação recebida se dirigiram ao local, mas o paciente, ao perceber a
aproximação da guarnição, teria imediatamente empreendido fuga em uma motocicleta Honda Titan, placa QCH7812. Durante a fuga, o suspeito, em tese, dispensou um objeto, que foi imediatamente apreendido pelos militares, sendo constatado que se tratava de 01 (uma) porção de maconha.

Assim, os agentes de segurança
efetuaram diligências para localizar o suspeito e, após rondas pelo bairro, ele foi localizado na rua I, no bairro Sol Nascente. Na abordagem policial, nada de ilícito foi encontrado em posse do denunciado, porém, ato contínuo, efetuada a busca no interior da residência do increpado, os militares encontraram 02 (duas) porções de maconha e 06 (seis) de cocaína, bem como dois aparelhos celulares.

Com isso,
Weverton
foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde lavrou-se o auto prisional; posteriormente, remetido o auto de prisão ao d. juízo singular, o flagrante foi homologado e a custódia convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública. E, encerrada a fase investigativa, a denúncia foi ofertada em
16/07/2020
, sendo determinada a notificação do acusado para apresentar resposta à acusação em
04/08/2020
.

Após a digitalização do processo, originariamente físico, e sua distribuição ao sistema PJE, a defesa prévia foi apresentada pelo favorecido nesta ordem por intermédio da Defensoria Pública, em
23/03/2021
.

Ato contínuo, o paciente apresentou defesa preliminar pela defensoria pública e por advogado constituído respectivamente em
29/03/2021
e
17/04/2021
, oportunidade que nesta última manifestação também requereu a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Em
19/07/2021
, após manifestação Ministerial acerca do pedido de revogação, houve o recebimento da denúncia, juntamente com a revisão e manutenção da prisão cautelar e designação da audiência instrutória por videoconferência para o dia
19/08/2021
.

Feito esse breve resumo fático-processual, passo ao exame das teses aventadas na inicial do
mandamus.

1.

Do alegado excesso de prazo.

Diante do contexto acima delineado, não vislumbro razões para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente, que se encontra recolhido ao cárcere provisório desde o dia
12/06/2020
, pois
não constatei, até o momento, qualquer descaso do i. órgão ministerial de 1º grau ou do d. magistrado singular na condução do feito
, os quais estão tomando as medidas cabíveis e necessárias para o regular trâmite processual, sendo certo elastério justificado em razão da observância da Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371/2020, que determinou a migração dos processos ao sistema PJE, bem como a situação excepcional
e transitória ora vivenciada, que exigiu a adoção de medidas de prevenção à proliferação do novo coronavírus, como a suspensão dos atos e prazos processuais e a institucionalização do teletrabalho em todo o Poder Judiciário Mato-Grossense.

Desta feita, não há como considerar que houve
violação ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que as providências profilácticas e de isolamento social que estão sendo tomadas são excepcionais, indispensáveis e transitórias para o controle da propagação do contágio da COVID-19, que atinge toda a coletividade, não se tratando de qualquer punição ao encarcerado.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça decidiu, considerando como justificável certo elastério no trâmite processual em razão da suspensão dos atos e prazos processuais diante da atual situação pandêmica vivenciada, como se verifica no seguinte precedente:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS RECURSAIS ORIGINÁRIOS. SÚMULA N. 182/STJ. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA.
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. RECOMENDAÇÃO CONFIRMADA.

(...)

5. Por outro lado, não se desconhece que a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.

(...)

7. Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. Precedentes.

8. In casu, o Tribunal afastou a alegação de excesso de prazo por entender que o processo apresenta tramitação regular, não se constatando morosidade ou desídia na condução do feito, sobremaneira se considerada a complexidade da ação penal que envolve mais de um réu e visa à apuração de conduta grave (homicídio qualificado); o que, naturalmente, exige maior tempo na execução dos atos processuais.

9. Por fim, destaco que informações colhidas no sitio eletrônico do Tribunal estadual dão conta de que [a] instrução já foi iniciada e a audiência em continuação, anteriormente prevista para 02/04/2020, foi redesignada para 03/09/2020, vez que "ficaram suspensas, até o dia 30 de abril de 2020, todas as audiências presenciais no âmbito do Poder Judiciário, devido a pandemia do coronavírus".

10. Agravo regimental não conhecido. Recomenda-se ao Juízo processante que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima a maior celeridade possível no encerramento da ação penal
” (AgRg no RHC 123.804/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

– negritei.

Assim, como a
jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente se encontra apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), no caso em apreço, não vislumbro motivos para considerar a ilegalidade da medida extremada imposta em desfavor do paciente.

Há de se relembrar que os prazos
previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as vicissitudes do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los de maneira global e com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça firmou a sua jurisprudência ao decidir que “
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades
” (HC 550.504/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 21/05/2020).

Portanto, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado em que sopesa o tempo da prisão provisória com as vicissitudes da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Logo, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial e do d. magistrado singular na condução do feito, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais; e sendo algum elastério na instrução processual atribuído ao atual momento vivenciado, em razão da pandemia do novo coronavírus, que é excepcional e transitório, inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia cautelar imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva
.

Lado outro, em relação à medida prisional, verifico que a prisão preventiva está lastreada na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o crime imputado [tráfico de drogas] é doloso e punido com reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

No que se refere ao
fumus comissi deliciti,

ressai da decisão objurgada que os elementos de cognição contidos no caderno investigativo demonstram o possível envolvimento do paciente com o narcotráfico, porquanto supostamente foram apreendidas junto ao increpado 03 (três) porções de maconha, totalizando 10,87g (dez gramas e oitenta e sete centigramas) e 06 (seis) porções de cocaína, com massa de 2,94g (dois gramas e noventa e quatro centigramas).

E, em relação
ao
periculum libertatis,
o d. magistrado singular salientou que, em que pese a quantidade não tão expressiva de substancias entorpecentes, o encarceramento provisório se faz necessário para
salvaguardar a ordem pública,
em razão dos antecedentes criminais do increpado, uma vez que é reincidente, ostentando
condenações definitivas pelo crime de roubo majorado (Autos n.° 12247-45.2016.8.11.0042) e tráfico de drogas (Autos n.° 1066-72.2015.8.11.0045)
, cuja pena ainda não foi cumprida integralmente (Guia n.° 29419-63.2017.8.11.0042/SEEU).

A autoridade tida como coatora ressaltou, inclusive, que em
29/01/2021
, o Juízo da Vara de Execuções Penais regrediu cautelarmente o regime semiaberto para o fechado, determinando a expedição de mandado de prisão em favor de
Weverton.

Com efeito, em uma breve consulta ao sistema informatizado desse e. Tribunal de Justiça, constatei que
além das condenações transitadas em julgado supracitadas
, o paciente ostenta, no mínimo, os seguintes registros penais em andamento:

1.

Ação penal n.º
0010963-02.2016.8.11.0042
, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que se apura a prática dos crimes tipificados no
art. 157, §2º, inc. II (por três vezes), na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

2.

Ação penal n.º 0032622-62.2019.811.0042,
em trâmite perante a 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, em que se apura a prática dos crimes tipificados no
art. 147,
caput
(por duas vezes), na forma do art. 61, II, "f", do Código Penal, com as implicações da Lei n.° 11.340/06.

Desta feita, das anotações penais que possui não há como afastar a conclusão de que se revela uma pessoa com a personalidade aparentemente voltada para o mundo da ilicitude, a gerar um risco concreto de que, com a sua soltura, poderá encontrar os mesmos estímulos para se manter no cometimento reiterado de crimes, o que justifica a prisão preventiva para salvaguardar a segurança pública, sem configurar violação ao princípio da presunção de inocência.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do sujeito, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, está apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Senão vejamos o seguinte precedente nesse sentido:

“
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda criminosa, evidência que se denota pela reincidência, além de estar em curso execução de pena, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

4. "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ).

5. Recurso não provido
” (RHC 111.090/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) – negritei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nesse e. Tribunal de Justiça, como se verifica no
Enunciado orientativo n.º 6
da TCCR,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,

pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais
e de ações penais por infrações dolosas
em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

Portanto, em hipóteses como a dos autos, ao confrontar os direitos fundamentais do indivíduo segregado – presunção de inocência e direito à liberdade de locomoção – com o direito à segurança pública, que é garantindo a toda coletividade, imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção de toda a sociedade e de seus bens jurídicos tutelados mais relevantes, resguardando, com isso, o princípio da prevenção geral, no intuito de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos crimes, visto que não se pode haver ordem em uma sociedade em que um s
uspeito/acusado, meliante habitual, continua livre, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos possuem o direito.

Em sendo assim, porque as razões de decidir do d. magistrado singular encontram-se lastreadas em elementos concretos contidos nos autos, que demonstram a indispensabilidade da custódia provisória para salvaguardar a segurança pública, não há como considerar o édito segregatício desprovido de fundamentação idônea, uma vez que bem esclarece a satisfação do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

À vista disso, diversamente do que pretende o impetrante, não encontro motivos para revogar a prisão preventiva do paciente, porquanto revelada a sua aparente periculosidade social, que ampara a restrição à sua liberdade de locomoção para o bem de toda a sociedade, que se vê à mercê
de sujeitos habituais transgressores da lei, que, corriqueiramente, abusam de seu direito à liberdade, argumentando em seu favor a garantia da não culpabilidade.

Da mesma maneira, entendo por insuficiente as providências cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP, pois a situação concreta revela que a mera vinculação do increpado ao processo mediante a imposição de cautelares diversas do cárcere seria insuficiente para conter-lhe o espírito transgressor da lei, podendo, inclusive, servir como uma forma de estimulá-lo ao cometimento de novos ilícitos, já que indica uma aparente certeza pela impunidade.

Além do mais, a substituição encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Senão vejamos o ter do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Portanto, mesmo que eventualmente o encarcerado possua condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não são suficientes para afastar o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco que a liberdade do sujeito representa à coletividade, de modo que não se prestam a justificar a revogação da medida extremada.

A propósito, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça
“
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, como se pode verificar no
Enunciado n.º 43
, da jurisprudência consolidada no TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.º 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.º 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

Por tais fatores, diferentemente do que alega o impetrante, considero que a custódia provisória ora vergastada encontra-se lastreada em decisão suficientemente motivada na necessidade de garantia da ordem pública, estando as razões de decidir bem esclarecedores quanto a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do increpado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
WEVERTON JÚNIOR BISPO DE CAMPOS
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021